Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-88.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE
- As partes são ex-cônjuges e litigam pela posse do veículo;
- Os documentos dos autos são suficientes para comprovar que o veículo foi adquirido pela autora, apelada, em seu nome;
- Não há suporte probatório para as alegações do apelante quanto ao suposto acordo entre as partes para posse do veículo –

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE
- As partes são ex-cônjuges e litigam pela posse do veículo;
- Os documentos dos autos são suficientes para comprovar que o veículo foi adquirido pela autora, apelada, em seu nome;
- Não há suporte probatório para as alegações do apelante quanto ao suposto acordo entre as partes para posse do veículo – dever de pagamento das dívidas contraídas quando o bem esteve exclusivamente em seu poder.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29670
Registro: 2020.0000837192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007565-88.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ROBSON ZAQUEU, é apelada BRUNA DE OLIVEIRA BELLUCO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29670
APELANTE: ROBSON ZAQUEU
APELADO: BRUNA DE OLIVEIRA BELLUCO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ESBULHO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ÉRICA RICCI
EMENTA
APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE VEÍCULO
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE
- As partes são ex-cônjuges e litigam pela posse do veículo;
- Os documentos dos autos são suficientes para comprovar que o
veículo foi adquirido pela autora, apelada, em seu nome;
- Não há suporte probatório para as alegações do apelante quanto
ao suposto acordo entre as partes para posse do veículo dever de
pagamento das dívidas contraídas quando o bem esteve
exclusivamente em seu poder.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 92/95,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a entregar
o veículo a autora, no prazo de prazo de 10 dias. No mais, condenou o réu ao pagamento
dos valores de IPVA, multas, DPVAT e demais encargos pendentes sobre o o veículo.
Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o réu não comprovou que houve o
alegado acordo entre as partes sobre o veículo, sendo certo que se configura esbulho
possessório.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que o veículo é propriedade em comum, de modo que não
houve esbulho possessório. Sustentou que as partes fizeram acordo no sentido de que o
bem ficasse em seu poder, considerando ter sido ele quem efetuou o pagamento do
financiamento.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29670
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse movida por Bruna de Oliveira em
face de Robson Zaqueu, alegando que é proprietária do veículo e que o réu se nega a
restituir, mesmo após o divórcio das partes.
Infere-se dos autos que as partes contraíram matrimônio em 04 de setembro
de 2010, pelo regime da comunhão parcial de bens. O divórcio entre as partes foi declarado
por sentença judicial, transitada em julgado, em 12 de maio de 2017.
O Certificado de Registro do Veículo, acostado a fls. 21/22 indica claramente
que a propriedade do mesmo é da autora, sendo incontestável. Por outro lado, no acordo
JUDICIAL de divórcio, homologado em Juízo, não consta qualquer ressalva sobre a
utilização do bem pelo réu ausente qualquer outra prova das suas alagações sobre a sua
legítima utilização.
Ainda, o réu não apresentou prova sobre suposto pagamento do
financiamento do veículo (o que teria justificado sua posse sobre o mesmo). O apelante
sequer nega que está com o veículo e que o veículo pertence à autora, já que, em
audiência de conciliação, este ofereceu a devolução do bem, sem o pagamento das dívidas.
Esclarece-se que as dívidas que pendem sobre o veículo (multas, IPVA,
DPVAT) dizem respeito tão somente ao período em que o veículo esteve exclusivamente na
posse do réu (posse clandestina), de modo que não há argumento para que a parte autora
pague parte do valor, como pretende o réu/apelante.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29670
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora